Tribunal: TJBA
Processo: 8141585-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141585-17.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISPIM OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAIS COSTA RAMOS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

A6

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOBSERVÂNCIA AO ART. 485, §1º, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono de causa pela parte autora. O juízo a quo considerou caracterizado o abandono ante a inércia da parte em impulsionar o feito. No entanto, não houve a prévia intimação pessoal da autora, o que motivou a insurgência recursal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da extinção do processo por abandono da causa, sem que tenha sido realizada a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo legal de cinco dias, conforme dispõe o art. 485, §1º, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como condição indispensável, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, o que não ocorreu no presente caso.

4. A intimação do advogado pelo Diário da Justiça Eletrônico, embora necessária, não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte autora, seja por AR, seja por oficial de justiça.

5. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a extinção do processo por abandono depende de intimação pessoal da parte autora (AgInt no REsp 1319780/RJ e AgInt no REsp 1462394/PR).

6. Além disso, conforme Súmula 240 do STJ, é necessário requerimento da parte ré para que se configure o abandono, o que não se verifica nos autos.

7. O princípio da decisão não surpresa, previsto nos arts. 9º e 10 do CPC, também foi violado, pois a parte autora não foi oportunamente ouvida antes da extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

2. É inválida a extinção do feito por abandono sem requerimento da parte ré, conforme determina a Súmula 240 do STJ.

3. A ausência de intimação pessoal da parte autora configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença."

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, arts. 9º, 10, 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 240/STJ; STJ, AgInt no REsp 1319780/RJ; AgInt no REsp 1462394/PR.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8141585-17.2022.8.05.0001
da Comarca de Salvador, sendo apelante
CRISPIM OLIVEIRA DOS SANTOS
e apelado,
BANCO PAN S.A, RANASCRED PROMOTORA DE VENDAS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
ANULANDO
a sentença.